Tribunal: TJBA
Processo: 8035324-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035324-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIVALDA CELESTE CHAGAS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO CESARIANO. GRAVIDEZ DE RISCO SEM URGÊNCIA CONFIGURADA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Elivalda Celeste Chagas Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora pleiteava a condenação do plano de saúde réu à cobertura de parto cesariano decorrente de gravidez de risco, bem como indenização por danos morais pela negativa de autorização. A sentença reconheceu a inexistência de cobertura contratual para internações e procedimentos obstétricos, por se tratar de plano de segmentação exclusivamente ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de parto cesariano por plano de saúde de segmentação exclusivamente ambulatorial; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da negativa de autorização do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes possui cobertura exclusivamente ambulatorial, sem previsão de internação ou procedimentos obstétricos, sendo redigido de forma clara e com destaque às exclusões, conforme exigência do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 12, autoriza a comercialização de planos com segmentações distintas e limitações de cobertura, sendo legítima a existência de planos ambulatoriais que não abrangem parto ou internações hospitalares.

5. Os planos ambulatoriais não incluem internação hospitalar, mesmo em caso de urgência ou emergência, salvo para cobertura temporária de até 12 horas de atendimento inicial.

6. Não houve comprovação nos autos de que o parto indicado tivesse caráter emergencial ou urgente, mas sim se tratava de procedimento agendado e previamente acompanhado, afastando a incidência da obrigatoriedade de cobertura excepcional em contrato limitado.

7. O risco gestacional decorrente de hipertensão e obesidade não se confunde com urgência médica, que exige risco iminente de morte ou dano irreversível, ausente no caso concreto.

8. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual lícita, sem descumprimento do dever de informação, não configura conduta abusiva nem enseja reparação por dano moral.

9. A jurisprudência do STJ e do TJBA ratifica a validade das cláusulas excludentes de internação hospitalar em planos ambulatoriais, desde que previamente informadas e aceitas pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que exclui a cobertura de internação hospitalar em plano de saúde com segmentação exclusivamente ambulatorial é válida e eficaz, desde que previamente informada ao consumidor.

2. A recomendação médica de parto cesariano por gravidez de risco não caracteriza, por si só, situação de urgência ou emergência apta a obrigar a cobertura hospitalar em plano ambulatorial.

3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual lícita e respeitado o dever de informação, não configura ilícito nem enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 12; Resolução CONSU nº 13/1998, art. 2º; Resolução ANS nº 465/2021, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2162676/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.04.2025, DJe 14.04.2025;

STJ, AgInt no REsp 1760667/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2019, DJe 22.03.2019;

TJBA, Apelação Cível nº 8014471-32.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 24.09.2021.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)